Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-76.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência mantida. Prescrição. O prazo prescricional para ação que busca reparação civil fundada em inadimplemento oriundo de relação contratual é de dez anos (prazo decenal). Precedente do STJ. Atraso de 5 meses na entrega do empreendimento devidamente comprovado, considerada a ilegalidade de cláusula contratual

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência mantida. Prescrição. O prazo prescricional para ação que busca reparação civil fundada em inadimplemento oriundo de relação contratual é de dez anos (prazo decenal). Precedente do STJ. Atraso de 5 meses na entrega do empreendimento devidamente comprovado, considerada a ilegalidade de cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento. Necessidade de pagamento de taxa de ocupação de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel previsto em contrato. Inteligência dos itens 1.1 e 1.2 do Tema Qualificado no 996/STJ. Danos morais não comprovados. O mero inadimplemento do contrato não autoriza a condenação por danos morais. Juros de mora e correção monetária corretamente fixados. Honorários recursais. Majoração.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.